Tribunal: STF
Processo: HC 232457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL EM LOCAL SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DEFINITIVO, CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DA DISCUSSÃO ACERCA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação Criminal nº 7000611-69.2022.7.00.0000/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, ex-soldado do Exército Brasileiro, foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (posse de substância entorpecente em lugar sujeito a administração militar), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.



    3. Inconformada, a defesa protocolou recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal Militar.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, dizendo ter sido a sentença proferida sem a necessária fundamentação. Reporta-se ao alegado pelo Defensor Público, quando da interposição do recurso de apelação, no tocante à inexistência de quantificação do entorpecente apreendido, não constando nos autos a quantidade líquida da droga encontrada no cigarro parcialmente consumido, montante indispensável para análise da configuração ou não da materialidade. Aponta contrariado o princípio da motivação das decisões judiciais.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a cassação do acórdão proferido pelo STM por ausência de fundamentação ou a absolvição do paciente com fundamento no art. 439, als. “a” (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência), “b” (não constituir o fato infração penal) ou “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar revelou o trânsito em julgado do título condenatório ocorrido em 05/10/2023.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Inicialmente, no tocante à alegada contrariedade ao dever de fundamentação das decisões judiciais, a análise dos autos demonstra que tanto a sentença quanto o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar em sede de apelação apresentaram fundamentação suficiente para um decreto condenatório. O Juízo de origem, na sentença condenatória, informou a existência de Laudo Pericial elaborado pelo Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, constatando a materialidade do crime, bem como a confissão do paciente de que portava droga em seus pertences. Confira-se o seguinte trecho:



    “Consta que no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 07h45min, em revista no Corpo da Guarda do 62º Batalhão de Infantaria, foi encontrado pelo Cb CLASEN, na mochila do Sd LUIZ FELIPE, um cigarro artesanal parcialmente consumido contendo substância vegetal semelhante a maconha.



    Quando confrontado, o Sd LUIZ FELIPE respondeu que havia ganhado o cigarro de um amigo no dia anterior e esquecido de jogar fora, admitindo que o cigarro era maconha.



    O cigarro contendo a substância foi de logo apreendido.



    A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 2021.01.06885.21.001-44, elaborado pelo Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (evento 45, item 2, p. 09/10 do APF). Nele, a Sra. Perita Criminal Bioquímica, procedendo a exames físico e físico-químico no material de massa bruta 0,3g (três decigramas), concluiu que ‘a erva periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC)’, substância de uso proscrito no país.” (e-doc. 2, p. 26).



    8. O Superior Tribunal Militar afastou a ocorrência de ilegalidade, uma vez que a condenação embasou-se em vasto acervo probatório:



    “No que concerne aos argumentos da ausência de prova suficiente e segura de materialidade, ante a ausência da individualização e da quantificação (pesagem) da substância entorpecente, com base no art. 439, alínea ‘a’, do CPPM, bem como aos argumentos de ausência de provas suficientes para condenação, de ausência de provas que atestem o elemento subjetivo além de qualquer dúvida razoável, princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’ do CPPM, tenho que o material apreendido é prova límpida e não apresenta nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória.



    Com a devida vênia, a própria DPU, em fase de alegações finais, reconheceu que a materialidade e a autoria estavam comprovadas, conforme o seguinte trecho:



    ‘Embora a materialidade e a autoria do delito estejam comprovadas, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA não praticou dolosamente a conduta de ‘trazer consigo’ substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar.’ (Grifo nosso.)



    Naquele momento, não houve questionamento em relação à ausência de individualização e quantificação (pesagem) do material apreendido, mas, sim, pelo contrário, a afirmação que a quantidade de droga ‘apreendida’ possuía baixo potencial lesivo:



    ‘Acerca da quantidade de droga, 0,3 dg de maconha possui potencial lesivo baixo, tendo em conta também os efeitos da droga. Cabe destacar, ainda, que a totalidade da droga foi apreendida no mesmo dia, não causando nenhum dano social. Não há indicativo de que terceiros tenham sofrido qualquer dano.’ (Grifo nosso.)



    Cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Acusado, do 3º Sgt RAFAEL BITTENCOURT ESTANISLAU BRANDÃO e do Cb LUCAS CLASEN. Além disso, constata-se dos autos que o Exame Preliminar da substância foi realizado no mesmo dia da ocorrência, qual seja, 4 de agosto de 2021.



    Ressalta-se, ainda, não existir incongruência na especificação do material apreendido e periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:



    TERMO DE APREENSÃO



    “(...) 1 (um) cigarro parcialmente carbonizado e contendo erva (...)”



    AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE



    “(...) foi encontrado um cigarro artesanal contendo substâncias semelhante a maconha.(...).”



    AUTO DE CONSTATAÇÃO “O material do item 1 apresentou resultado compatível com a erva Cannabis sativa (...).”



    LAUDO DEFINITIVO



    “MATERIAL RECEBIDO: O material apresentado consta de: Item 1 – 01 (um) cigarro artesanal parcialmente carbonizado e contendo erva, apresentando a massa bruta de 0,3 g (três decigramas).” (Grifos nossos.)



    Dessa forma, infere-se, das provas colacionadas na espécie, não haver indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse do acusado, ficando caracterizado, por meio de Laudo pericial, que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência física ou psíquica.



    Além do mais, não se pode ignorar que essa substância entorpecente foi encontrada em poder do acusado – frisa-se –, no ambiente Castrense, o que a toda evidência trata-se de uma conduta reprovável, inadmissível e, por isso, deve ser combatida – como de fato vem sendo – de forma veemente por este Tribunal.



    Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento defensivo de falta de provas para invocar o princípio do in dubio pro reo, tendo em vista que a materialidade e a autoria desse crime grave e reprovável, cometido durante o serviço, no interior da Unidade Militar, restaram cabalmente demonstradas.



    Quanto ao pedido de absolvição em razão de a conduta do réu não constituir infração penal (art. 439, alínea ‘b’, do CPPM), por configurar-se crime impossível, vale ressaltar, de início, que o simples fato de o militar – livre e conscientemente ou por esquecimento – trazer consigo substância entorpecente para lugar sob administração militar, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal em questão, independentemente de qual seja a intenção do infrator.



    A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do então soldado, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, devido aos bens jurídicos protegidos no meio militar, bem como à relevante missão de defesa da Pátria e ao consequente rigor de conduta e postura exigidos, nos quais estão inseridos todos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.



    Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciado para situações que requerem menor ou maior cobrança de acordo com a estrutura social em que o transgressor está inserido, o ambiente da caserna exige maior disciplina e cumprimento das regras de convivência, além de maior rigor na observância das normas internas, pois nelas imperam o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os demais valores necessários ao alicerce da hierarquia militar.



    Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento da DPU que se ampara na ínfima quantidade de droga encontrada com o réu no interior do quartel, por esse local ter regras de trato social e normas de conduta díspares e impensáveis ao ambiente civil.



    É dizer que o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas, equivalentes as soluções que são viabilizadas no meio civil, visando abrandar uma conduta ilícita envolvendo drogas, perpetrada sob os domínios da Administração Militar, como ocorreu na vertente quaestio.



    Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, levar consigo para dentro da organização militar substância ilícita – mesmo previamente ciente da proibição – não se coaduna com a eficiência e, certamente, vai de encontro aos valores e aos princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.



    O crime de posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas.



    Por esses motivos, afasta-se a tese de crime impossível, em face da pequena quantidade de droga apreendida em poder do réu e da ausência de perigo efetivo de lesão.” (e-doc. 3, p. 59-62, grifos nossos).



    9. Assim, evidenciada a materialidade do crime mediante laudo pericial, depoimentos testemunhais e a própria confissão espontânea do paciente, não há como acolher a tese de inexistência de fundamentação idônea para a condenação, bem como de absolvição por não estar provada a existência do fato criminoso ou a ausência de prova suficiente para a condenação. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. VIA INADEQUADA. 1. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo (HC 110.100/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013). 2. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 33 da Lei de Drogas). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 194.643-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual penal. Alegada insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado. Pleito de absolvição do paciente. Impossibilidade. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Inexistência de auto de apreensão do entorpecente. Fato que não invalida a condenação criminal do paciente. Precedentes. Ordem denegada. 1. A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Padece de plausibilidade jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto de apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal do paciente, pois a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que ‘a ausência do auto de apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato’ (HC nº 119.464/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/2/14). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 122.436/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 10/11/2014; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    10. No mais, mostra-se irrelevante a discussão acerca da quantidade de entorpecente encontrado no cigarro apreendido com o acusado, de modo a afastar a configuração da infração penal, uma vez ser pacífico nesta Suprema Corte que “A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador.” (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 21/10/2010, p. 13/04/2011; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator